Tribunal: TJDFT
Processo: 0713992-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES.
1. Apelação na qual a Defesa postula a fixação do regime aberto para o cumprimento, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
2. A fixação da pena abaixo de 4 (quatro) anos permitiria a eleição do regime aberto, todavia, tendo sido valorada negativamente os maus antecedentes, com base em condenação por delito também patrimonial (roubo circunstanciado, por cinco vezes), correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
3. A análise desfavorável de circunstância judicial indica que a substituição não será suficiente para reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 44, III, do CP, nada obstante a pena tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.
4. Recurso conhecido e desprovido.